Tribunal: STF
Processo: ARE 1435374
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA (ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, DO CPC). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 4, p. 8).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100 da Constituição da República. Assevera a impossibilidade de execução da Administração a partir de título extrajudicial, sendo necessária a existência de sentença transitada em julgado. Sustenta que o pagamento requerido somente seria devido após a liquidação, tendo em vista a necessidade de demonstração do cumprimento da obrigação, pelo recorrido, do que pactuado entre as partes. Requer o provimento do recurso para, reformado o acórdão recorrido, serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Não obstante, nem sempre a Administração Pública efetua o correto procedimento administrativo apto a ensejar o pagamento da obrigação por ela assumida, ensejando ao contratante o direito à cobrança dos valores inadimplidos pela via judicial.



    Portanto, tratando-se de ação judicial em que se busca a condenação do ente estatal ao pagamento dos valores não adimplidos, em razão de contratos administrativos firmados entre as partes, como no presente caso, é possível que se obtenha título executivo em favor do autor mesmo nas hipótese em que não há liquidação formal no empenho, desde que seja comprovado, por todos os meios de prova disponíveis, o cumprimento do objeto do contrato, ou seja, a prestação de serviço ou o fornecimento de materiais, a fim de evidenciar a existência do débito e atribuir ao ente público a responsabilidade de pagar por aquilo que usufruiu, evitando-se o enriquecimento ilícito.



    Verifico que a pretensão inicial foi formulada com arrimo nos contratos administrativos n. 176/2015 e n. 191/2016, as notas de empenho, as notas fiscais (com atesto de recebimento) e outros documentos que comprovam a efetiva entrega do material contratado (EP 1 da ação principal).



    Ressalte-se que o contratos foram devidamente juntados no EP 1.5 do feito de origem.



    Todos os documentos acostados indicam com robustez que a entrega foi efetuada, e, portanto, repita-se, faz-se necessário o adimplemento por parte do ente público.



    Os documentos juntados pela apelada, notadamente as notas fiscais e de empenho, denotam a comprovação do seu direito nos termos do art. 373, I, do CPC, não deixando, na ótica deste magistrado, dúvidas acerca da efetiva inadimplência contratual.



    Ademais, o apelante não colacionou aos autos qualquer prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora.



    Ao contrário, inobstante as alegações do recorrente, as notas fiscais possuem atesto. Sobre o tema, assim se pronunciou o magistrado primievo:



    Analisando-se as notas fiscais juntadas aos autos, verifica-se a existência de aceites promovidos pelo Contratante, com informações idôneas, capazes de identificar os servidores públicos que as realizou (EP 1.4 - fls. 02,03,08 e 09).



    Com efeito, ademais a exigência de outros documentos para a realização do pagamento, não se pode olvidar que os medicamentos (foram) entregues e recebidos, caso contrário o “atesto” não teria sido emitido por agente público que se presume de boa-fé, que segundo as NF’s alcançam R$ 664.700,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil e setecentos reais).



    Nesse contexto, conclui-se pelo dever do ente público em efetuar o pagamento, vez que cabalmente comprovada a entrega do material contratado, sem o devido recebimento do valor correspondente.” (e-doc. 4; grifos acrescidos).



    4. Percebe-se que o Tribunal a quo, considerando os documentos constantes do processo, expressamente assentou a legitimidade da cobrança, afirmando o cumprimento da obrigação por parte da autora, ou seja, entrega dos medicamentos, e o inadimplemento da obrigação pelo Estado, que deixou de pagar pelo que recebeu. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório dos autos seria eventualmente possível concluir de forma diversa, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação da recorrente em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 4, p. 7), majoro seu valor em 10%, a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator